Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-95.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707084-95.2021.8.07.0004 APELANTES: FELIPE PEREIRA DA ROCHA, WANDERSON MAIK ALVES LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 65345245, a defesa do apelante FELIPE PEREIRA DA ROCHA manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 18 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.